Tribunal: TJSP
Processo: 0009180-19.2009.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Franco da Rocha. Sentença que acolheu a exceção e extinguiu a execução, em razão da nulidade da CDA que instrui o feito. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Título executivo que, de fato, não indica o fundamento legal das exigências. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202, inciso III, do CTN e do art.2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Franco da Rocha. Sentença que acolheu a exceção e extinguiu a execução, em razão da nulidade da CDA que instrui o feito. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Título executivo que, de fato, não indica o fundamento legal das exigências. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202, inciso III, do CTN e do art.2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda da CDA, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Sentença de extinção mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 1%, nos termos do art.85, §11, do CPC, ante o não provimento do apelo. Recurso desprovido.